Tribunal: STF
Processo: HC 103074
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE 
   ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DE EXCESSO DE PRAZO NA 
   PRISÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
   ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE 
   ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO 
   CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É firme a 
   jurisprudência desta nossa Corte no sentido da inadmissibilidade de 
   impetração sucessiva de habeas corpus sem o julgamento definitivo do 
   HC anteriormente impetrado (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro 
   Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 
   HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da 
   relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do 
   ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula 
   691/STF, segundo a qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal 
   conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, 
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
   
2. É certo que esse entendimento jurisprudencial sumular comporta 
   abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à 
   liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de 
   abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o 
   caso dos autos. Caso em que a flagrante ilegalidade a que a petição 
   inicial se reporta não sobressai do exame das peças que instruem 
   este processo. Tudo a recomendar que se aguarde o pronunciamento de 
   mérito do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental 
   desprovido.